Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019186-48.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (IMPETRANTE), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), LUZINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.533.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), CÉLIO ROSA LINDA DA SILVA (VÍTIMA), JOVANA ANTONELLY SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NILTON MARCOS NUNES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A questão acerca da negativa de autoria diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus, notadamente quando presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019186-48.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: NILTON MARCOS NUNES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Nilton Marcos Nunes Pereira, em favor de
EDINEI ABRÃO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra que o paciente se encontra com mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 8/11/2019, em uma fazenda, no município de Rosário Oeste.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo desproporcional a medida constritiva decretada. Aduzem, ainda, que o paciente não teria participado do crime lhe imputado, pois encontrava-se trabalhando na data e horário dos fatos.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 28797963, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 29414492
de pág. 01/03, noticiando que o paciente se encontra foragido, impossibilitando o cumprimento do mandado de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 31667975, de pág. 01/07.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NILTON MARCOS NUNES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, tendo em vista
a negativa de autoria da infração penal
, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Extrai-se dos autos que juízo
a quo
, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão cautelar do paciente e o coinvestigado Luzinei Ferreira da Silva, em razão de indícios do roubo ocorrido em 18 de novembro de 2019, na zona rural do Município de Rosário Oeste-MT.

Em relação à negativa de autoria, ao argumento que encontrava-se trabalhando na data e horário dos fatos, consoante declaração de seu empregador, consignou que na via restrita do
habeas corpus
não se presta a apreciar,
pois se trata de matéria de mérito, exigindo análise aprofundada das provas
, o que se mostra inviável no rito célere do writ, devendo a questão ser debatida no curso da ação penal, onde será oportunizado à indiciada o pleno exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, os indícios de autoria são verificáveis notadamente, pelo relatório da autoridade policial, ao mencionar que os investigadores souberam através de diversas fontes anônimas que os autores do roubo seriam as pessoas de LUZINEI e EDINEI, bem como o automóvel utilizado no crime encontrava-se abandonado nas proximidades da chácara de propriedade do genitor do paciente.

Assim, o artigo 312 do Código de Processo Penal é expresso em exigir, para a segregação antecipada, indício suficiente, e não prova inconteste, de autoria delitiva.

A outra questão contida na inicial refere-se à falta de fundamentos contidos no
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente.

O Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que era contumaz na prática de crimes, transcrevo trechos pertinentes da decisão objurgada, consoante ID. N. 28533973, pág. 5.

“O Delegado de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT representa pela Decretação da Prisão Preventiva de LUZINEI FERREIRA DA SILVA e EDINEI ABRAÃO RODRIGUES, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes de furto e roubo majorado ocorrido na data de 08.11.2019.

Discorre o pedido que:

“[...] Conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.335927, no último dia 08 de novembro de 2019, por volta das 15h00m, numa residência localizada na Fazenda Janima, Zona Rural deste Município e Comarca, dois criminosos armados invadiram a residência da vítima CÉLIO ROSA LINDA DA SILVA e JOVANA ANTONELLY SILVA DOS SANTOS e as subjugaram, passando a exigir que lhes fossem entregues armas, que não foram encontradas. Então eles subtraíram outros objetos como uma Moto Serra (marca Still 0.38), uma Roçadeira (marca Still), dois celulares tipo smartphone, ambos da marca Samsung (modelos J2 e J7), e ainda um aparelho celular, marca Nokia. Por fim, evadira-se do local.

Em verificação das imagens das câmeras de monitoramento e segurança do local, a equipe de investigadores desta unidade policial identificou o veículo utilizado para a prática crime com sendo um GM/Vectra, Branco, placas KCA-8338, de propriedade da pessoa identificada como MANOEL. Entrevistado, ele afirmou que seu carro havia sido subtraído, no mesmo dia do roubo, pela pessoa de LUZINEI (ora representado) enquanto eles estavam numa festividade.

A partir disso, os investigadores souberam através de diversas fontes anônimas que os autores do roubo seriam as pessoas de LUZINEI e EDINEI.

Em seguida, MANDEI, o proprietário do carro, teve notícia de que seu veículo estava estacionado/abandonado nas proximidades da chácara referida com de propriedade do genitor, de EDINEI. Em companhia dos policiais desta unidade, o automóvel foi encontrado no local indicado. E cerca de 20 metros adentro da propriedade (em área não habitada) foram encontradas uma roçadeira e uma motosserra, produtos de furto ocorrido também no dia 08/11/2019, conforme BO n. 2019.336196.

Tais apreensões, a considerar o local, as filmagens, a narrativa de MANOEL, são capazes de vincular (autoria) ambos os ora representados ao crime de roubo, bem ao como ao furto referido no parágrafo anterior.

A partir disso, ambos os suspeitos passaram a ser procurados a fim de serem intimados para oitiva formal.

Até que ontem, dia 19/11/2019, LUZIREI foi encontrado e, diante de sua reação, revistado. Em seu poder estava um celular produto do roubo (Samsung J7). Por tal, ele foi imediatamente conduzido a esta Depol para providências.

A vítima se disse incapaz de reconhecer a face dos executores do crime, mas apresentou nota fiscal do aparelho cujos números de IMEIs coincidiram perfeitamente procedendo ao reconhecimento.

Interrogado LUZINEI nega envolvimento ou conhecimento de como teria sido praticado quaisquer dos dois crimes. Alegou ter adquirido o celular de um terceiro não identificável.

A par disso, este Delegado entendeu por bem lhe impor prisão em flagrante delito pela prática do crime de receptação, pois a final e a cabo ele foi surpreendido em posse de um produto de crime e não soube convencer minimamente como teria obtido o aparelho de formal ao menos aparentemente licita.

Sem prejuízo disso, há fortíssimo conjunto de elementos probatórios capazes de vincular os ora representados aos crimes de Roubo e Furto supra referidos, conforme se juntará ao caderno inquisitivo no prazo legal.

Em pesquisas no sistema verificou-se que a representado possuem antecedentes pelas práticas de crimes de tráfico de drogas e receptação, além de outros diversos crimes, conforme boletins de ocorrências que seguem em anexo a esta representação. [...]”(SIC)

É o que merece registro.

DECIDO.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Analisando detidamente os fatos, documentos e depoimentos apresentados pela autoridade policial, tenho que imprescindível a aplicação da prisão preventiva no caso em comento, uma vez que demonstrado a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de furto e roubo majorado.

Contudo, para a decretação da prisão preventiva além de se verificar se presentes autoria e materialidade delitivas, necessário se faz que o caso concreto vislumbre uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

“A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas, às hipóteses precisamente fixadas em lei.” (RT 595/379).

Em sendo assim, para que exista a possibilidade de decretação dessa medida de privação de liberdade de exceção, imperioso que o magistrado verifique presentes um dos fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, que recebeu do legislador

a seguinte redação:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.”

No caso dos autos, ficou evidente que há prova da existência do crime.

Além do mais, foi decretada a prisão preventiva do indiciado Luzinei nos autos código no 95472, qual tem relação com os objetos dos delitos apresentados na presente representação.

Ficou evidenciado através dos Boletins de Ocorrência apresentados e os autos do delito de receptação (código no 95472), que os representados concorreram para a prática delituosa, utilizando o veículo furtado (BO n. 2019.336196) para a prática do delito de roubo

(BO no 2019.335927).

Consta do depoimento do investigador de polícia Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva, a prática dos delitos de furto e roubo, conforme o BO n. 2019.335927:

“RECEBERAM UMA DECLARAÇÃO ANÔNIMA VIA 197, INFORMANDO SOBRE O ROUBO OCORRIDO NA FAZENDA JANINA, REGISTRADO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE N. 2019 335927, DIZENDO QUE AS PESSOAS DE LUZINEI FERREIRO DA SILVA,
VULGO BARBA E EDINEI, VULGO “DINEIZINHO” SERIAM OS AUTORES DO ROUBO E QUE OS PRODUTOS DO CRIME ESTARIAM ESCONDIDOS EM UMA CHACARÁ NA COMUNIDADE BARROCADA, ROSÁRIO OESTE,
A QUAL PERTENCE AO GENITOR DE EDNEI, OCORRE QUE A EQUIPE POSSUÍA AS FILMAGENS DA FAZENDA JANINA ONDE FOI RECONHECIDO O VEÍCULO VECTRA DE COR BRANCA, DE PLACA KAC-8338, PERTENCENTE A PESSOA DE MANOEL; QUE MANOEL FOI PROCURADO PELA EQUIPE DE IPCs NA MANHÃ DE HOJE, O QUAL VEIO A INFORMAR QUE NA DATA DOS DELITOS (ROUBO E FURTO) ESTAVA PARTICIPANDO DE UMA FESTA NA COMPANHIA DE LUZENEI E INGERIU MUITA BEBIDA ALCOOLICA O QUAL ACABOU DORMINDO E DEIXOU A CHAVE DE SEU VEÍCULO NO CONTATO: QUE MANOEL AINDA INFORMOU QUE AO ACORDAR NÃO ENCONTROU SEU VEÍCULO E QUE VEIO A RECUPERA-LO SOMENTE NO SÁBADO DIA 09/11/2019), ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO ANÔNIMA, NA QUAL DISSERAM QUE SEU VEÍCULO ESTAVA ABANDONADO NA COMUNIDADE BARROCADA, ROSARIO OESTE/MT QUE MANOEL DISSE AINDA QUE FOI ATÉ O LOCAL MENCIONADO NA DENUNCIA PROCURAR O VEICULO E O ENCONTROU LADO DA CHÁCARA DO SUSPEITO EDINEI, AS MARGENS DA CERCA QUE DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES DILIGENCIAMOS ATÉ O LOCAL ONDE O VEICULO FORA LOCALIZADO POR MANDOEL AO CHEGAR NO LOCAL ADENTRAMOS CERCA DE 20 METROS DENTRO DA CHÁCARA ONDE FORAM ENCONTRADOS OS SEGUINTES. OBJETOS ESCONDIDOS EM SACOS DE LIXO: UMA ROÇADEIRA HUSQUARNA 143 RII, DE COR LARANJA, UM MOTOSERRA STHIL, DE COR LARANJA; UMA LIXADEIRA DEWALT AMARELA. FORAM PRODUTOS DE FURTO REGISTRADO NO MESMO DIA DO ROUBO, QUAL SEJA NA DATA DE 08/11/2019, SENDO O BOLETIM DE OCORRÊNCA No 2019.336196 E A VÍTIMA CARLOS GILBERTO KRUGER VEIO A RECONHECER SEUS PERTENCES QUE DIANTE DOS FATOS E DA LOCALIZAÇÃO DOS OBJETOS DILIGENCIAMOS EM BUSCA DA POSSE DE LUZINEI, VULGO 'BARBA’. SENDO O MESMO LOCALIZADO E CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA PARA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL POR PARTE DA VITIMA ROSA LINDA DA SILVA; ABORDAGEM DO INDÍVIDUO LUZINEI, O MESMO ESTAVA EM POSSE DE UM APARELHO CELULAR, COR BRANCA IGUAL AO RELATADO PELA VÍTIMA DO ROUBO A SENHORA ROSA LINDA. ESTA UPS APRESENTOU O REFERIDO CELULAR A SENHORA ROSA LINDA DA SILVA, ONDE PRONTAMENTE RECONHECEU O OBJETO COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE, QUE ALÉM DO RECONHECIMENTO DO APARELHO CELULAR PELA VÍTIMA, FOI APRESENTADO A NOTA FISCAL DO MESMO, SENDO ENTÃO QUE FOI CONFERIDO O NÚMERO DE SÉRIE (353967076782345). COM O APARELHO CELULAR J7, DE COR, BRANCA, MARCA SAMSUNG, SENDO POSITIVA A NNUMERAÇÃO DA NOTA COM O APARELHO CELULAR APREENDIDO. QUE LUZINEI FERREIRA DA SILVA NEGOU TER PARTICIPADO ROUBO, TENDO COMO VÍTIMA CARLOS GILBERTO KRUGER; QUE DIANTE DOS FATOS LUZINEI FERREIRA DA SILVA E OS OBJETOS LOCALIZADOS/APREENDIDOS FORAM APRESENTADOS A AUTORIDADADE POLICIAL[...]” (sic).

Ressalta-se que os indiciados possuem vários antecedentes criminais sendo em nome do Luzinei Ferreira da Silva os autos no 146-98.2019.811.0032 – código 87451 – Rosário Oeste; autos no 315-85.2019.811.0032 – código 87751 – Rosário Oeste; autos no 316-70.2019.811.0032 – código 87752; e autos no 1236-27.2019.811.0032 – código 89904 – Rosário Oeste, todos relacionado a receptação e corrupção de menores, além do executivo de pena código no 20000225 – Rosário Oeste.
Em nome de Edinei Abraão Rodrigues os autos no 1665-16.201.811.0032 – código 67786 – Receptação; e autos no 4421-27.2018.811.0032 – código 86894 – Tráfico de Drogas, constatando a reincidência em prática criminosa.

Diante dos fatos tenho que imprescindível à aplicação da prisão preventiva aos representados.

O art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência dos crimes para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (RTJ 64/77).

Desta forma, no caso em análise, estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da segregação cautelar, considerando-se que restou verificada a existência de conduta penalmente relevante, uma vez que a representação demonstra, com razoável convicção, que os indiciados furtaram o veículo e ato contínuo utilizaram para a prática do crime de roubo, ambos no município de Rosário Oeste/MT.

Resta ainda presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos representados e a necessidade de segregação, uma vez que sua conduta possui relevante grau de reprovabilidade, além do mais, respondem os representados por outros crimes, demonstrando se tratar de agente contumaz em práticas delitivas.

Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP).

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, e por consequência, DECRETO a prisão preventiva dos investigados LUZINEI FERREIRA DA SILVA e EDINEI ABRAÃO RODRIGUES.”

Como se observa, a decisão guerreada apresenta-se suficientemente fundamentada, eis que crime como este, em tese, praticado pelo paciente (roubo circunstanciado) causa grande temor à sociedade,

ainda mais, nas zonas rurais
, de maneira que a prisão preventiva, medida de exceção, mostra-se necessária para interromper a atuação dos agentes e garantir a ordem pública.

Se isso não bastasse, em consulta ao sistema Primus, constata-se que em 16 de janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante nesta Capital, pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal, ocasião que o Magistrado consignou que havia “ mandado de prisão em aberto em nome do autuado da Comarca de Rosário do Oeste devendo manter recolhido por força de mandado de prisão”.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, mormente pela reiteração delitiva.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020